Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa por fotografia, além de dever seguir as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente para eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir como única prova para condenação em ação penal, ainda que confirmado em Juízo
2. A especial relevância da palavra da vítima nos delitos patrimoniais pode ser reconhecida quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Diante da ausência de outras provas além da palavra da vítima e havendo dúvida sobre a autoria, deve-se absolver o réu nos termos do art. 386, VII do CPP, em observância ao sistema acusatório, paridade de armas, presunção de inocência e devido processo legal.
3. Havendo fundada dúvida da participação da recorrente nos delitos apurados nos autos, a absolvição é medida que se deve impor, ante o dever de observância do princípio in dubio pro reo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o réu.